Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandados para endereços dos sócios da executada-agravada e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos autorizadores para a manutenção da restrição via RENAJUD de veículo penhorado, mas não localizado para remoção.
III. Razões de decidir
3. A restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar que objetiva a satisfação da execução, confere publicidade a terceiros de boa-fé sobre a situação do devedor, bem como impede o prejuízo do credor que diligenciou na identificação de bens do executado.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a não localização do veículo, por si só, não é motivo para a retirada da anotação no RENAJUD.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0731377-73.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/3/2024; AGI 0710858-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15/9/2021; AGI 0707310-15.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 4/8/2021.